Tribunal: CARF
Processo: 11128.721298/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721298/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.858 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
SENATOR - INTERNATIONAL LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 2.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira.
Aplicação da Súmula CARF no 126.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o
transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços
conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre
as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de
responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721298/2016-41
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de
carga.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DA MULTA ADUANEIRA.
As alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107,
inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar a prescrição
intercorrente, vencidos neste ponto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado
Freire Martins e Ricardo Piza di Giovanni, que reconheciam a ocorrência de prescrição
intercorrente, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para exonerar a multa aplicada unicamente pela retificação dos dados contidos nos
conhecimentos house (HBL), nos termos da Súmula CARF 186. A conselheira Fernanda Vieira
Kotzias manifestou intenção de apresentar declaração de voto. Entretanto, findo o prazo
regimental, não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF). Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
011.857, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10907.722512/2013-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:

O AI é nulo por falta de motivação clara dos fatos;

Retificação não é o mesmo que não prestação de informações;

A presente multa fere princípios constitucionais;

Deve ser aplicada interpretação benigna no presente caso;

Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu julgar
improcedente a impugnação para manter a exigência fiscal.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário,alegando, em síntese:
i.
a preclusão na constituição definitiva do crédito, por força do artigo 24 da
Lei no 11.457/2007 ou, alternativamente, por força do artigo 173, parágrafo
único, do CTN;
ii.
A ilegitimidade passiva do agente de carga, que não deve ser
responsabilizado pelo descumprimento de obrigações de sua representada,
razão pela qual não pode ser equiparado ao transportador marítimo. Cita
Súmula no 192 do extinto TFR.
iii.
A ofensa aos princípios da reserva legal e taxatividade, visto que tanto a
norma regulamentada como a norma infralegal regulamentadora não
estabelecem qualquer penalidade àquele que pretende retificar informações
prestadas à fiscalização.
iv.
o cumprimento da obrigação acessória, visto que, ao lançar as informações
nos houses os fez com base nos dados constantes nos masters e na indicação
apontada no conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante o
sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a escala
em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá e as informações
a respeito das cargas transportadas, através dos masters acima mencionados,
de modo que todos os prazos exigidos pela RFB foram cumpridos;
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

v.
a denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102, parágrafo 2o,
do Decreto-Lei n.o 37/1966, com redação dada pela Lei 12.350/2010; e
vi.
a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da
penalidade, em referência, que não obedece a qualquer critério de
individualização.
Ao fim, requer seja conhecido e provido o recurso voluntário para reforma
integral da decisão recorrida e que seja declarada a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
violação à proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da penalidade
expressamente prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
n.o 37/1966 e, como já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento
segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto, atribuição
essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é
objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Por essas razões, não conheço do recurso nessa parte.
Da ilegitimidade passiva do agente de carga
Em questão antecedente, alega a Recorrente ilegitimidade passiva do
agente de carga, que não deve ser responsabilizado pelo descumprimento
de obrigações de sua representada, razão pela qual não pode ser
equiparado ao transportador marítimo. Cita Súmula no 192 do extinto
TFR.
Não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Em verdade, a obrigação que
dá ensejo ao auto de infração é prevista no art. 37 do Decreto-Lei no
37/1966 e a multa aplicada tem amparo no art. 107, inciso IV, alínea “e”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

do mesmo diploma, sendo que em ambos os dispositivos fica clara a
responsabilidade do agente de carga. Veja-se (grifei):
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Desde a edição da Lei no 10.833/2003, que deu nova redação ao artigo 37
do DL no 37/1966, o agente de cargas passou a ter a obrigação legal de
prestar informações sobre as operações que execute e respectivas cargas,
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
consistindo, portanto, em obrigação pessoal, inconfundível com aquelas
atribuídas ao transportador, operador portuário etc.
Quanto à súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos, é de se
observar que seu enunciado faz menção ao agente marítimo e não ao
agente de carga e que, ademais, a sua inteligência encontra-se atualmente
superada pelas diversas alterações sofridas pelo DL no 37/1966:
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias,
não é considerado responsável tributário, nem se equipara aos transportador
para os efeitos do Decreto-Lei 37 de 1966”.
A esse respeito, ao regulamentar a matéria, a Receita Federal do Brasil
publicou a IN RFB no 800, de 2007, fazendo nela constar que a agência
de navegação marítima responde por irregularidade na prestação de
informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira (grifei):
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

Dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados.
Art. 1o O controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga em portos alfandegados obedecerá ao disposto nesta
Instrução Normativa e será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado
Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput
serão prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos
intervenientes, conforme estabelecido nesta Instrução Normativa, mediante o
uso de certificação digital.
(...)
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(...)
Art. 11. A informação do manifesto eletrônico compreende a prestação dos
dados constantes do Anexo II referentes a todos os manifestos e relações de
contêineres vazios transportados pela embarcação durante sua viagem pelo
território nacional.
§ 1o A informação dos manifestos eletrônicos será prestada pela empresa de
navegação operadora da embarcação e pelas empresas de navegação parceiras
identificadas na informação da escala ou pelas agências de navegação que as
representem.
(...)
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente.
(...)
ANEXO II - Informações a Serem Prestadas pelo Transportador
(...)
9 - Agência de Navegação: Identificação da agência de navegação do
manifesto via informação do seu CNPJ, conforme tabela constante no sistema,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

não podendo ser informadas empresas identificadas no sistema exclusivamente
como agentes desconsolidadores de carga.
Nesse sentido, o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições
próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/1988, não
ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do Imposto sobre Importação,
porquanto inexistente previsão legal para tanto. Com a nova redação do
art. 32 do Decreto-Lei no 37/1966 dada pelo Decreto-Lei no 2.472/1988 e,
na sequência, pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária pelo pagamento do
Imposto de Importação, explicitamente atribuída ao representante, no
País, do transportador estrangeiro (grifei):
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472,
de 01/09/1988)
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada
pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001) (...)
A esse respeito, nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça nos
autos do REsp 1.129.430/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado
em 24/11/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa
parcialmente reproduzo:
RECURSO ESPECIAL No 1.129.430 - SP (2009⁄0142434-3)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
SOBRE IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE
MARÍTIMO. ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR
ANTERIOR AO DECRETO-LEI 2.472/88. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-
Lei 37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se
equiparava ao transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre
importação, porquanto inexistente previsão legal para tanto.
2. O sujeito passivo da obrigação tributária, que compõe o critério pessoal inserto
no conseqüente da regra matriz de incidência tributária, é a pessoa que
juridicamente deve pagar a dívida tributária, seja sua ou de terceiro (s).
3. O artigo 121 do Codex Tributário, elenca o contribuinte e o responsável como
sujeitos passivos da obrigação tributária principal, assentando a doutrina que:
"Qualquer pessoa colocada por lei na qualidade de devedora da prestação
tributária, será sujeito passivo, pouco importando o nome que lhe seja atribuído
ou a sua situação de contribuinte ou responsável" (Bernardo Ribeiro de Moraes,
in "Compêndio de Direito Tributário", 2o Volume, 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2002, pág. 279). (...)
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal
expressa de responsabilidade tributária do "representante, no País, do
transportador estrangeiro", contexto legislativo que culminou na edição da
Súmula 192/TFR, editada em 19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que:
"O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não
é considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para
efeitos do Decreto-Lei 37/66." (...)
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88,
sobreveio hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não
comporta benefício de ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124,
do CTN) do "representante, no país, do transportador estrangeiro". (...)
Com efeito, a matéria enfrentada já está há muito pacificada neste
Conselho em idêntico sentido, veja-se:
AGENTE
MARÍTIMO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
E
ADUANEIRA. O agente marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no país, é responsável tributário solidário e responde pelas infrações
aduaneiras na qualidade de transportador. AC. 3401-008.257, 24/09/20, Rel.
Carlos H. de Seixas Pantarolli.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DE
TRANSPORTADOR
MARÍTIMO
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O Agente Marítimo, por ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, no tocante à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal. AC
3401-005.387; 23/10/18; Rel. Tiago G. Machado.
AGENTE
MARÍTIMO.
TRANSPORTADOR.
A
agência
marítima
é
transportadora porquanto emitente do conhecimento de transporte. AC. 3401-
008.138; 24/09/20, Rel. Oswaldo G. de Castro Neto.
AGENTE
MARÍTIMO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Por
expressa
determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto
de infração. AC 9303-007.648; CSRF; 21/11/18; Rel. Jorge O. L. Freire.
Recentemente, a propósito, o entendimento se estabilizou no enunciado
sumular de no 185 deste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66.
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da preclusão na constituição definitiva do crédito
Sustenta a Recorrente que, por força do artigo 24 da Lei no 11.457/2007,
ou, ainda, do artigo 173, parágrafo único, do CTN, estar-se-ia diante de
situação de preclusão do direito da Fazenda de constituir definitivamente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

o crédito tributário, visto que a Impugnação ofertada em 25/02/2014 foi
julgada pela DRJ apenas em 07/07/2020, valendo também destacar que
foi cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 14/10/2020,
incidindo o quanto disposto no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999.
As normas que regem o processo administrativo fiscal encontram-se
dispostas no Decreto no 70.235/1972, no qual não se prevê qualquer
hipótese de preclusão durante a constituição definitiva do crédito
fazendário. A esse respeito, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário se submete tão somente ao prazo decadencial previsto
no artigo 173 do CTN, e, enquanto se desenvolve o processo
administrativo fiscal que visa a dotar de definitividade o crédito lançado,
não tem início o prazo prescricional para sua cobrança, nos termos do
artigo 174 do CTN.
Além disso, trata-se o artigo 24 da Lei n° 11.457, de 16 de março de
2007, de prazo impróprio, o qual, conquanto seja utilizado para
estabelecer um marco temporal para a configuração de oposição ilegítima
ao reconhecimento de créditos contra a Fazenda, não tem quaisquer
efeitos no que se refere ao crédito fazendário constante em auto de
infração.
Por fim, é bom lembrar que esta Casa tem jurisprudência sumulada no
enunciado de no 11 no sentido de que “não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, pelo que incabível o seu
acolhimento da pretensão da Recorrente.
Da denúncia espontânea
Assevera a Recorrente que o procedimento fiscalizatório somente
ocorreu após a denúncia espontânea realizada pela Recorrente. Isto é, a
fiscalização somente se atentou para qualquer inconsistência nas
informações após a Recorrente ter realizado a denúncia espontânea, de
modo que não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 107,
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
De antemão, observo que a alegação deduzida tem como objeto matéria
com entendimento já estabilizado no enunciado de no 126 deste
Conselho, no sentido de que a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB para prestação
de informações à administração aduaneira. Veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Entendimento idêntico também é pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
03/STJ.
SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ATRASO NA ENTREGA. LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA
CDA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ARESTO ATACADO QUE CONTÉM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO.
ÓBICE DA SÚMULA 126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão,
obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas" (AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel.
MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/9/2011,
DJe 27/9/2011). (...)

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA
ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão
de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos,
pois os efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias
autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a
Turma. Dj 04/04/2013)
Dessa maneira, não dou provimento ao recurso nesse aspecto.
Do cumprimento da obrigação acessória
No mérito, argumenta que teria havido o cumprimento da obrigação
acessória, visto que, ao lançar as informações nos houses os fez com base
nos dados constantes nos masters e na indicação apontada no
conhecimento de transporte marítimo. Nesse sentido, o agente de
navegação promoveu em tempo hábil a inclusão das informações perante
o sistema fiscalizador da Receita Federal Brasileira, em especial quanto a
escala em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de Paranaguá e as
informações a respeito das cargas transportadas, através dos masters
acima mencionados, de modo que todos os prazos exigidos pela RFB
foram cumpridos.
Consta na Descrição dos Fatos que a interessada deixou de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

da Receita Federal. O detalhamento das infrações encontra-se em tabela
anexa ao auto de infração, abaixo reproduzida:

Essas informações não são contraditadas pela Recorrente, que se limita a
alegar que o agente de navegação já havia prestado as informações
relativas à escala em porto sob jurisdição da Alfândega do Porto de
Paranaguá e as informações a respeito das cargas transportadas, através
dos respectivos conhecimentos másters, o que, por si só, não afasta o
descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação, com a
consequente aplicação da penalidade prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/66.
Pelo exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Da retificação de informações originalmente incluídas de forma
tempestiva
Por fim, a empresa aduz que a controvérsia posta nos presentes autos
trata da exata situação objeto da Solução de Consulta Interna no 02, de
04/02/2016, da Coordenação de Tributação da Receita Federal do Brasil,
que se posicionou de forma enfática no sentido de que as retificações
realizadas pelas empresas não figuram como prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista
no artigo 107, inciso IV, alíneas ‘‘e’’ e ‘‘f’’ do Decreto-Lei no 37/1966.
A esse respeito, de fato aquela Coordenação de Tributação da Receita
Federal do Brasil concluiu que as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003. Veja-se:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da
referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por
exemplo, as retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No
800, de 2007, que podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou retificações
intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes
não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível,
portanto, a multa aqui tratada.
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
(...)
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
Tal entendimento se mostra em plena consonância com a inteligência da
Súmula CARF no 186, recentemente aprovada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Saliento, todavia, que esta conclusão deve ser concebida com cautela, de
modo a não compreender as hipóteses em que há a inserção meramente
formal de informações dentro do prazo legal, com o objetivo único de se
esquivar da penalidade prevista. É o caso, a título de exemplo, de
informações contendo valores aleatórios, que não guardem qualquer
relação com a realidade fática, cuja utilidade para o controle aduaneiro é
inexistente, pelo que, em verdade, nem informação são. Nesses casos, o
saneamento posterior da situação não se configura como mera retificação
e sim como inserção original de dados, do que será cabível a multa, acaso
ocorra após o prazo previsto na legislação.
De toda forma, considerando as informações contidas na fundamentação
fática do Relatório Fiscal, parece-me que a situação dos autos se amolde
em parte à hipótese que fora objeto da consulta formulada perante aquela
coordenação, pelo que cabível a exoneração parcial da multa. Com efeito,
consta no auto de infração que sua lavratura se deu em razão de pedidos
de exclusão e de retificação de conhecimento eletrônico solicitados
extemporaneamente.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.858 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721298/2016-41

Partindo de tais pressupostos, inaplicável ao caso a multa prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, em relação às
retificações dos dados contidos nos houses (HBL) n.os
160.905.062.937.576,
161.005.202.120.590,
161.005.202.120.085,
161.105.183.667.532, 161.205.064.826.300 e 161.205.191.187.373, cuja
motivação foi descrita unicamente como PEDIDO RETIF
–
ALTERAÇAO CARGA POS ATRACAÇAO e/ou INCLUSAO DE
CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO, devendo a penalidade
ser reduzida em R$ 30.000,00.
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário
para exonerar a multa aplicada unicamente pela retificação dos dados
contidos nos conhecimentos house (HBL), acima dispostos, nos termos
da Súmula CARF 186.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
prescrição intercorrente e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
exonerar a multa aplicada unicamente pela retificação dos dados contidos nos conhecimentos
house (HBL), nos termos da Súmula CARF 186.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Original